Tribunal: STF
Processo: ADI 6283
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Cidadania, partido político, contra os §§ 5º e 9º do art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo n. 113, de 25 de novembro de 2019, que tratavam da eleição para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 



    O requerente alega que tais dispositivos afrontam os princípios democrático, da publicidade e da moralidade, em vulneração aos arts. 1º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Requer, portanto, a declaração de inconstitucionalidade e, subsidiariamente, a declaração de interpretação conforme à Constituição para que seja afastada “a interpretação de que a eleição da Mesa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para o segundo biênio possa ocorrer a qualquer momento, por simples deliberação do Presidente da Casa”. Postula, ainda, que seja fixado o dia 1o de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura para a realização da referida eleição.



    Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, o então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e solicitou informações e pareceres (doc. 25).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo prestou informações, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados e, subsidiariamente, pela modulação dos efeitos da decisão (doc. 34).



    O Governador do Estado do Espírito Santo apresentou informações, corroborando o entendimento apresentado pelo partido requerente (doc. 36).



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido (doc. 39).



    O Procurador-Geral da República, no mesmo sentido, opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 58, §§ 5º, II, E 9º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2019. DESIGNAÇÃO PRÉVIA DE DATA E HORA PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O SEGUNDO BIÊNIO DA LEGISLATURA. MATÉRIA “INTERNA CORPORIS”. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A definição do dia e do horário para realização do escrutínio de escolha da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura é matéria de natureza interna corporis, já que, regulamentada exclusivamente pelos regimentos internos das Casas Legislativas, tem sua interpretação sujeita apenas ao juízo político-institucional dos parlamentares, vedada a interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. — Parecer pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 485, V, do Código de Processo Civil – CPC que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada: 



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;



    Por sua vez, o art. 502 do CPC esclarece que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.



    Reconhecida a coisa julgada, impõe-se a indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial. De acordo com o art. 5o da Constituição Federal, nem mesmo a lei pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois sobre sua autoridade recai a proteção constitucional. 



    Em vista da certeza e da segurança jurídica, valores inerentes ao Estado Democrático de Direito, não há possibilidade de rediscussão de questão já apreciada em decisão transitada em julgado, ainda que com fundamento em alegações diversas. 



    O instituto da coisa julgada material absorve necessariamente tanto as questões que já foram discutidas quanto aquelas que poderiam ter sido, mas não o foram, conforme ensina Liebman:



    [...] se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. Forense, 1945. p. 52/53).



    In casu, foram impugnados os §§ 5º e 9º do art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo n. 113, de 25 de novembro de 2019. 



    Os mesmos dispositivos foram impugnados nas ADIs 6.684, proposta pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e 6.707, proposta pelo Procurador-Geral da República, ambas da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Ambas as ações já foram devidamente examinadas, com trânsito em julgado, tendo como Redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes.



    Vejam-se a seguir as ementas de ambos os julgados:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. 2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. 4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada 5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021). 6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores (ADI 6.707, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2021 – grifei).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. 2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. 4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada 5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021). 6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores (ADI 6.684, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 17/12/2021 – grifei).



    Diante disso, tendo em vista a fixação de interpretação conforme à Constituição ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, para estabelecer a permissão de apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita, verifica-se que houve coisa julgada diante da repetição de ação que já foi examinada por decisão transitada em julgado.



    Nessa linha interpretativa, apresenta-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU – INTEGRAL OPONIBILIDADE DA “RES JUDICATA” AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NOTADAMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA, DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – PRECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557) nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (MS 23.665/DF, v.g.), pois a “res judicata”, em matéria civil, só pode ser legitimamente desconstituída mediante ação rescisória. Precedentes. A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material – considerada a finalidade prática que o informa – absorve, necessariamente, “tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser” (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo (‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes (MS 31.643 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).



    No âmbito das ações de natureza concentrada, o controle é objetivo e está vinculado aos dispositivos impugnados. Logo, considerando-se a identidade de objetos entre esta ação direta de inconstitucionalidade e as ADIs 6.684 e 6.707, ambas com o trânsito em julgado, fica evidente a existência de coisa julgada material. 



    Esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgados: ADI 949, Rel. Min. Sydney Sanches, DJe 17/10/2001; ADI 282, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/11/2019; ADI 6.332, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/9/2021). 



    Posto isto, julgo prejudicada a presente ação direta, extinguindo-a, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c com o art. 21, IX, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator